Tribunal: TJMT
Processo: 0025116-06.2017.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025116-06.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), DEYVISON SALDANHA DA SILVA - CPF: 049.469.781-43 (APELANTE), AUGUSTO CESAR DA SILVA JUNIOR - CPF: 058.518.061-09 (VÍTIMA), JENMES OBOLARES DA SILVA - CPF: 551.684.771-00 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Roubo simples.
Absolvição
.
alegação
de fragilidade probatória.
Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) à pena de 4 anos de
reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 10 dias-multa. O apelante pleiteia absolvição com fundamento na
fragilidade probatória.

II. Quest
ão
em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de roubo, em especial diante da alegação de fragilidade probatória.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, reconhecimento formal da vítima e demais elementos colhidos na fase investigativa.

4. A autoria delitiva está demonstrada pelo conjunto probatório, incluindo a confissão extrajudicial do réu, o reconhecimento pela vítima e os depoimentos dos policiais que
perseguiram o apelante logo após a prática do crime e
efetuaram a
sua
prisão
após ele dispensar a
res furtiva
.

5. A palavra da vítima
ratificada em juízo
, corroborada por outros elementos de prova, possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados mediante violência.

6. A alegação defensiva de insuficiência probatória não se sustenta, pois o acervo probatório demonstra de forma
segura
a prática do crime e a responsabilidade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
Nos crimes de roubo, a palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para embasar a condenação.
”

Dispositivos relevantes citados:
C
P
, art. 157, caput; C
PP
, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
ApCrim

001938444.2017.8.11.0042,
Rel.
Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal,
j.
17
.
12
.
2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Deyvison
Saldanha da Silva
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0025116-06.2017.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal), à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto
, e
10 (de
z) dias-multa, fixado o valor do dia
multa em 1/10
(um décimo)
do
salário mínimo
.

O apelante, nas razõ
es recursais encontradiças no ID 244847726
, postula
sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por não existir provas suficientes para a condenação.

Por fim,
prequestiona
toda a matéria discutida para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
244847731
, o Ministério Público requer o desprovimento do presente recurso.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
250387674
,
seguiu a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia constante no ID 244847670
, p.
1/3, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20/04/2017, por volta de 10h30min, em via pública, na Rua Presidente Marques, em frente
a
CAB, bairro Quilombo, nesta Capital, o denunciado DEYVISON subtraiu mediante violência 01 (um) aparelho celular Sony (avaliado indiretamente no valor de R$700,00 - fls.32), pertencente à vítima Augusto César da Silva Júnior.

Segundo consta no incluso caderno investigativo, no dia e hora dos fatos a vítima estava indo para sua casa, momento em que fora abordado pelo denunciado. DEYVISON pegou o celular supracitado do bolso da calça da vítima, ocasião que o ofendido segurou seu celular para que o denunciado não levasse o aparelho, entretanto, o meliante o empurrou, pegou o celular e foragiu.

A vítima foi para sua casa e procurou a localização de seu celular pelo computador, obtendo êxito. Assim, acionou a polícia e passou a descrição do denunciado, bem como o local onde estaria seu celular.

Ato contínuo, a guarnição foi até o local, sendo localizado DEYVISON. Quando o denunciado avistou a viatura, este dispensou a res furtiva debaixo de um carro e adentrou no Cartório de Serviço Notarial 3º Ofício de Notas, ocasião que os
policias
realizaram a abordagem e este confessou a prática do roubo, bem como informou que onde estava o aparelho roubado.

Após a detenção de DEYVISON, a guarnição o levou até a vítima, ocasião em que fora reconhecido como o autor do crime.

Preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia, em interrogatório, o denunciado DEYVISON confessou a prática do delito (fls.13/14).

A res furtiva foi recuperada e restituída à vítima (fls.19/20).
[...].

Maiúsculas no original

A materialidade do crime
de roubo
ficou
comprovada pelos seguintes documentos
:
auto de prisão em flagrante
(
ID 244847670
, p
. 6
);

termos de depoimentos

(
ID 244847670
,
p
. 7/8
e
10/11
;
termo de declaração da vítima

(
ID 244847670,
p.
12/13
);
termo de reconhecimento de pessoa

(
ID 244847670,
p
. 14
);
boletim de ocorrência

(
ID 244847670,
p
. 20/22
);
termo de exibição e apreensão e termo de entrega

(
ID 244847670
, p
. 24/26
)
.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa na pessoa do apelante, porquanto embora ele tenha sustentado a ausência de provas para manutenção da sua condenação, ressai
destes autos que há elementos de convicção que demonstram ser
o apelante
o
autor d
o crime, cumprindo asseverar que
o magistrado concatenou e discorreu de maneira escorreita com relação às provas colhidas nas duas fases da persecução penal que acabaram por confirmar a versão narrada na denúncia, motivo pelo qual a condenação deve ser mantida.

E tal afirmaç
ão se impõe, eis que conquanto a defesa técnica do apelante sustente a existência de fragilidade probatória
,
contrariando
a confissão
daquele
realizada na fase inquisitiva, ressai destes autos que há elementos probantes que demonstram, à saciedade, a narrativa contida na peça acusatória.

Ademais, é imperioso destacar que mesmo no exercício do direi
to ao duplo grau de jurisdição a defesa técnica do
apelante não conseguiu trazer elementos capazes de desconstituir ou ao menos arrefecer a concatenação fático-probatória exposta na sentença condenatória, tampouco a conclusão a que chegou o magistrado, devendo, pois, ser mantida a sentença condenatória nesse ponto.

Com efeito, Augusto César da Silva Júnior, vítima do crime de roubo, relatou, em sede extrajudicial, que estava caminhando em frente à CAB,
retornando para
sua residência, quando o apelante se aproximou por trás e proferiu a expressão
“
perdeu
”
, subtraindo o celular que
aquele
segurava
na
mão.
A vítima n
arrou ter tentado
reter o aparelho,
no entanto o apelante teria a empurrado
, derrubando-a ao solo,
momento em que
ameaçou esfaqueá-la caso não soltasse o objeto. Temendo por sua integridade física, Augusto cedeu e entregou o celular ao assaltante, que se evadiu do local. Posteriormente, ao chegar em casa, acessou um site de rastreamento do aparelho e conseguiu localizar sua posição, ocasião em que acionou a Polícia Militar, via telefone 190, informando a localização do dispositivo e descrevendo as características do suspeito. Após certo tempo, uma viatura da Polícia Militar compareceu à sua residência e informou que o
indivíduo havia sido preso. Em seguida, a vítima dirigiu-se à delegacia de polícia, onde reconheceu tanto o suspeito quanto seu aparelho celular.

A vítima
Augusto César,
na fase judicial, sob o manto da ampla defesa e do contraditório,
ratificou suas declarações prestadas na fase administrativa, narrando com detalhes como foi a dinâmica do crime, a fuga do apelante e a prisão dele logo após a perseguição policial e apreensão do aparelho celular subtraído, confirmando que fez o reconhecimento e que chamou muito a sua atenção o short que o apelante utilizava que era
da cor
rox
a e
bem chamativo.

Por sua vez, a
o ser ouvido em sede extrajudicial
, o apelante confessou a prática delitiva,
alegando
que pegou o celular porque precisava de dinheiro para comprar leite para seu filho, tal como se infere desta parte de seu interrogatório:

[...] Cientificado(a) dos seus direitos constitucionais de permanecer calado(a), de fazer-se acompanhar de advogado, de ter sua prisão comunicada à sua família ou quem indicar e, após, inquirido(a) pela autoridade a respeito do fato em apuração, qual seja: de ter, em data de 20/04/2017, por volta das 10:30, no(a) RUA PRESIDENTE MARQUES, BAIRRO QUILOMBO, CUIABÁ/MT (EM FRENTE A C), praticado o(s) ilícito(s) penal(
is
) capitulado no(s) artigo(s) ART. 157 DO CÓDIGO PENAL, tendo como Vítima AUGUSTO CESAR DA SILVA JUNIOR, neste ato se fazendo acompanhar do(a) PREJ, inscrito na OAB sob
on
°
PREJ, às perguntas da autoridade policial, RESPONDEU: QUE, está ciente de seus direitos constitucionais; QUE, pegou o celular para comprar leite para seu filho; QUE, seu filho tem 2 anos de idade; QUE, ia vender o aparelho e comprar leite com esse dinheiro (da venda do aparelho); QUE, não estava armado; QUE, pegou o celular e foi embora, que estava preocupado com seu filho; QUE, a polícia militar foi prender ele dentro do cartório (no centro de Cuiabá); Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, pelo que determinou a autoridade que se encerrasse o presente auto às 14:00 horas, que vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) interrogado(a), pelo(a) Defensor constituído, pelas testemunhas de leitura e
e
por mim, escrivão(ã) que o digitei; [...]”
(ID 244847670, fls. 17/18. Trecho do interrogatório extrajudicial do apelante
)

Destaque-se, dado a sua importância, que malgrado o
policial militar

Jenmes

Obolares
da Silva, ao ser ouvido em juízo, tenha afirmado não se recordar do episódio narrado na exordial acusatória, o que é normal em decorrência do decurso do tempo de aproximadamente seis anos, mormente se
levar em consideração o fato de a testemunha ser um agente da segurança pública que diuturnamente atende centenas de ocorrências similares, ao
ser ouvido em sede extrajudicial
,
a exemplo do
policial militar Wagner Ferreira de Silva,
no calor dos fatos,
informo
u
que:

[...] a equipe rotam rt05 em rondas, foi acionada por populares que informaram que um indivíduo teria praticado roubo à pessoa nas proximidades da
sub-estação
da
cab-cuiabá
, na avenida presidente marques, e que o suspeito teria foragido sentido a igreja boa morte, região central de
cuiabá
; que, segundo informações, o suspeito estava trajando camiseta cor preta, short
lilas
e boné azul; que, sendo assim, saímos em diligências e conseguimos localizar um indivíduo com as mesmas características repassadas, porém, este ao visualizar a viatura, adentrou no cartório de serviço notarial 3º ofício de
notas; que, realizamos a abordagem do suspeito, onde este confessou o roubo e que teria jogado o aparelho celular debaixo de um carro, em frente ao cartório; que, sendo assim, logramos êxito em localizar o aparelho celular; que, após a detenção do suspeito, deslocamos até o local do fato, no entanto, não localizamos a vítima; que, durante o deslocamento para a delegacia, fomos informados que a oficial de área do 10°
bpm
que estava com a vítima do roubo; que, diante da situação, deslocamos com o suspeito e o produto do roubo para a central de flagrantes para confecção e registro do boletim de
ocorrencia
para as devidas providências, sendo utilizado algemas na condução do suspeito por receio de fuga e este entregue sem lesão corporal; que, na delegacia a
vitima
reconheceu o suspeito como sendo o autor do roubo;[...]

(Trecho extraído do Termo de depoimento
do policial militar
Jenmes

Obolares
da Silva, ID 244847670, fls. 7/8)

Vê-se, pois, que as declarações
apresentadas em
sede extrajudicial
, pelos policiais militares estão em plena sintonia com as que foram apresentadas pela vítima
nas duas fases da persecução penal
, de modo que a confissão
extrajudicial
não é a única prova que sustenta o decreto condenatório que, como já visto acima, resulta de um conjunto probatório coerente e robusto em relação à autoria delitiva imputada ao apelante.

Por conseguinte, a afirmação
d
a vítima
realizada em juízo, aproximadamente seis anos após o fato, no sentido de que
não se recordava
muito bem

do rosto do criminoso,
e o fato de a testemunha
Jenmes

Obolares
da Silva
não ter se recordado dos fatos em decorrência do decurso do tempo não possui o condão de arrefecer os elementos probatórios e as circunstâncias em que o apelante foi preso em flagrante após perseguição policial e quando havia acabando de dispensar a
res furtiva
embaixo de um carro e ter entrado rapidamente no Cartório do Terceiro Ofício de Notas da Capital.

Ademais
, é imperioso destacar que esta afirmativa da defesa, se mostra equivocada e não possui razão. É possível perceber que se passaram
aproximadamente seis
anos desde o fato delituoso e que é comum
as
pessoas
se esquecerem de
detalhes do caso, entretanto,
a vítima confirmou em seu depoimento
judicial (ID 244847704)
, detalhadamente como o delito se deu, apesar de não se recordar, hoje em dia, muito bem do rosto do criminoso
, na época o reconheceu indene de dúvidas, tal como confirma o termo de reconhecimento de pessoa constante no ID 2448476
70, p
.
14
.

Deste mod
o
,

o
conjunto probatório formado desde a data do fato até a sentença que condenou o apelante
Deyvison
Saldanha,
pelo crime de roubo,
se mostra suficiente para embasar a sua condenação.

De outro lado, é imperativo asserir que inexistem, nestes autos, elementos de convicção para desqualificar os depoimentos da vítima, ou mesmo que pudesse evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo narrado na exordial acusatória ao apelante, motivo pelo qual a afirmação daquela não pode ser desprestigiada apenas com base na negativa de autoria dos crimes sustentada por este
em juízo
.

A propósito, quanto à relevância da palavra da vítima em crimes dessa natureza, este é o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA COMPROVADAS.
PALAVRADA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS
.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime aberto, pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, CP), por ter subtraído, mediante violência física e grave ameaça,
célular
e mochila da vítima. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em verificara possibilidade de desclassificação do delito de roubo para exercício arbitrário das próprias razões, sob alegação de que a subtração decorreu de desacordo sobre pagamento de programa sexual. III. Razões de decidir: 1. A tese defensiva apresenta-se frágil e contraditória, especialmente porque o próprio réu admite que o alegado programa sexual não se concretizou, tornando insustentável a argumentação de inadimplemento.
2.
A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio praticados na clandestinidade, possui especial relevância probatória quando corroborada por outros elementos de prova
.
3. O emprego de violência física (golpe "gravata") e grave ameaça para subtração de bens descaracteriza a pretensão de exercício de direito, configurando o crime de roubo. IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A subtração de bens mediante violência ou grave ameaça, ainda que sob alegação de inadimplemento, configura crime de roubo, sendo inadmissível a desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões". Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 157, caput; 345. Jurisprudência relevante citada: STJ- HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz,6ª Turma, j. 22/03/2022,
DJe
28/03/2022.

(N.U 0019384-44.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024)
Destacamos

Cabe destacar, por importante, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
ele.

Nessa mesma linha intelectiva deve ser asserido que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua
decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pela
apelante.

Aliás, em relação ao assunto, veja a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 171 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 619 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283/STJ. REEXAME DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
De acordo com o entendimento jurisprudencial remansoso neste Superior Tribunal de Justiça, os julgadores não estão obrigados a responder todas as questões e teses deduzidas em juízo, sendo suficiente que exponham os fundamentos que embasam a decisão
(
EDcl
no
AREsp
n. 771.666/RJ, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015,
DJe
2/2/2016). 2. Hipótese na qual o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia de maneira clara e fundamentada, motivo pelo qual não se constata a alegada violação ao disposto no art. 619 do CPP. 3. A falta de impugnação a fundamento do acórdão recorrido, suficiente para a manutenção do decisum, justifica a aplicação da Súmula n. 283 do STJ (
AgRg
no
AREsp
n. 903.700/MT, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
16/8/2016) 4. A análise da tese defensiva - segundo a qual "a dedução utilizada pelo Tribunal Fluminense parte de uma falsa premissa e assim também chega a uma
falsa conclusão" (e-STJ fl. 1.408) - exigiria, inquestionavelmente, o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, a teor do disposto
nas
Súmulas n. 7/STJ e 279/STF. 5. Agravo regimental desprovido.
(STJ
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
507.551/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019,
DJe
03/05/2019).
Destacamos

Daí por que, impende-se reconhecer que a concatenação das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a materialidade delitiva, bem como comprova a culpabilidade da agente e o nexo de casualidade quanto à prática do crime de
roubo
por parte da apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, tampouco na aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a
consistência do édito condenatório, nesse
particular.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento deduzido pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, deixa-se anotado que todos os argumentos deduzidos nas suas razões recursais foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Deyvison
Saldanha da Silva
, mantendo

incólume
a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025